Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Vistos etc. O recurso aviado nestes autos já fora resolvido, tendo sido o acórdão correlato publicado, encontrando-se em vias de se expirar o prazo recursal. Assim sendo, nada há a prover, neste momento, quanto ao participado na derradeira petição que aviara o Espólio de Getúlio Pinheiro de Brito1, em que pleiteara a remessa destes fólios à instância primeva. Aguarde-se, portanto, o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, e, aperfeiçoado o fato processual, devidamente certificada sua ocorrência, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo de origem para os ulteriores atos, inclusive exame do pleito ora formulado pelo terceiro nomeado. I. Brasília-DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID 51765452, fl. 1.138.